Tribunal: TJMT
Processo: 0007969-55.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007969-55.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA CHAVES - CPF: 512.736.409-34 (EMBARGANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

III) EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 72180487), interposto por ANTÔNIO FERREIRA CHAVES, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao manter a ilegitimidade passiva da ré/apelada, ora embargada, negou provimento ao seu recurso de apelação e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majorou a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, o autor/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou todos os seus argumentos deduzidos em seu apelo.

Salienta que, ao suscitar a nulidade da sentença recorrida, mesmo tendo apresentado jurisprudência deste Sodalício acerca da possibilidade de o julgador oportunizar a emenda da petição inicial para a inclusão daquele que seria parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, o acordão embargado nada manifestou acerca deste precedente.

Ainda, aponta que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré/apelada, ora embargada, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente a ação, o acordão embargado incorreu em contradição, eis que, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, verificada a ausência de legitimidade, o juiz não poderia ter sentenciado a ação com resolução do mérito.

Prequestiona os artigos 338, 485, inciso VI, 489, §1o, incisos I, II e IV do Código de Processo Civil e o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o autor/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou todos os seus argumentos deduzidos em seu apelo.

Salienta que, ao suscitar a nulidade da sentença recorrida, mesmo tendo apresentado jurisprudência deste Sodalício acerca da possibilidade de o julgador oportunizar a emenda da petição inicial para a inclusão daquele que seria parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, o acordão embargado nada manifestou acerca deste precedente.

Não assiste razão ao autor/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré/apelada, ora embargada, o acórdão embargado, adotando entendimento contrário ao do autor/apelante, ora embargante, consignou expressamente que:

“Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão.

Aliás, quando a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, aquela deve ser julgada em conjunto com este, haja vista que, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte ré, evidentemente, importará na improcedência da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALUNO MORTO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA ESTADUAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado 1.
A preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré confunde-se com o mérito da causa, razão pela qual passo a apreciá-la conjuntamente com este, pois na hipótese de ser reconhecida aquela importará na improcedência da demanda.
Mérito do recurso em exame 2. Assiste razão a parte autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelos danos ocasionados, tendo em vista que os documentos juntados comprovam que o golpe de faca ocorreu dentro das dependências da escola estadual, pois o portão dessa estava aberto, permitindo que qualquer pessoa acessasse as dependências da escola, sem nenhum segurança ou vigilante, restando omisso o Estado no dever de prestar segurança às crianças que frequentam o ambiente escolar. 3. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 4. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso. Deste modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste. 5. Restou caracterizada a negligência dos agentes estatais, omitindo-se em adotar as providências necessárias, em tempo hábil, a fim de evitar a ocorrência do evento danoso, haja vista que indubitável o dever do ente público de zelar pela segurança das crianças que frequentam a escola, devendo cuidar com zelo dos alunos, o que inocorreu no caso dos autos. 6. A conduta ilícita, consubstanciada na negligência da parte ré em zelar pela integridade física dos menores que estavam nas dependências da escola, deu causa aos danos ocasionados na parte autora, devendo ressarcir os prejuízos em questão, a teor do que estabelece o art. 186 do Código Civil. 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Quantum majorado para R$ 50.000,00. 9. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Disposição de ofício. Rejeitada a prefacial suscitada, dado parcial provimento ao apelo da parte autora e negado provimento ao recurso do réu, com disposição de ofício. (Apelação Cível, No 70084617018, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-11-2020)”

Ainda, acerca da questão referente a emenda da inicial para incluir o segurado no polo passivo da ação, o acórdão embargado, esclareceu que, após ter sido oportunizado às partes a especificação das provas, não poderia ocorrer tal possibilidade, haja vista que tal hipótese ensejaria a modificação do pedido ou da causa de pedir, o que, evidentemente não seria possível.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“Ainda, não há que se falar na possibilidade - após ter sido oportunizado às partes a especificação das provas - da emenda da inicial para incluir o segurado no polo passivo da ação, uma vez que tal hipótese ensejaria a modificação do pedido ou da causa de pedir, o que, evidentemente, não seria possível
.
”

Não fosse o suficiente, não há de se falar em omissão quando há incompatibilidade do julgado com tese ou precedente tido pela parte como correto.

De mais a mais, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Também, nenhuma contradição incorre o acórdão embargado, eis que
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pela parte como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do autor/apelante
, ora embargante,
é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021